Tribunal: TJDFT
Processo: 0727901-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727901-66.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO D E S P A C H O CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CEF interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator